Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749591-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAFNE CACIANO GOMES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.001 proposta por DAFNE CACIANO GOMES LACERDA, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, mantendo a exigibilidade do título executivo judicial. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 255137106, dos autos de origem): I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por DAFNE CACIANO GOMES LACERDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.001, relativa à implementação do reajuste da terceira parcela previsto na Lei Distrital no 5.184/13 O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 254788807), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; ii) inexigibilidade do título. Em réplica (ID 255034555), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1. DA PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O Distrito Federal alega a existência de ação rescisória em curso (no 0723087-35.2024.8.07.0000) como prejudicial externa. No entanto, verifico que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução. Rejeito, o pedido de suspensão dos autos. 2. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 254788807). Ante a rejeição da impugnação, acolho e homologo os cálculos de ID 248878097. Expeçam-se os requisitórios e aguarda-se o pagamento. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78275264), o agravante afirma, em suma, que o título executivo judicial estaria lastreado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, pois desconsiderou a tese firmada no Tema 864 e a ratio decidendi do RE n. 905.357/RR, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes. Sustenta que o acórdão exequendo violou os arts. 169, § 1o, da CF, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os arts. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, caracterizando coisa julgada inconstitucional. Aduz, ainda, a existência de prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, cujo julgamento poderá influir na exigibilidade do título. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a intimação da parte exequente para manifestação, a reforma da decisão interlocutória objurgada e a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo de origem, está em consonância com a orientação jurisprudencial desta e. 6a Turma. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI DISTRITAL. TEMA 864/STF. TEMA 28/STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) existência de omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) alegação de omissão quanto à pendência de impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) aplicação do Tema 28 da repercussão geral do STF; (iv) alegação de coisa julgada inconstitucional com base no Tema 864/STF; (v) forma de aplicação da Taxa SELIC e alegação de anatocismo; (vi) inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prejudicialidade externa foi afastada, pois a ação rescisória mencionada não foi conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, inexistindo pendência que impeça o prosseguimento da execução. 4. O Tema 864/STF foi considerado inaplicável, pois a gratificação discutida decorre de lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), não se tratando de revisão geral anual de remuneração. 5. Quanto ao Tema 28/STF, reconheceu-se omissão no acórdão anterior, sendo acolhidos os embargos apenas para acrescer fundamentos. A tese firmada pelo STF permite a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial transitado em julgado. 6. A aplicação da Taxa SELIC foi considerada válida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. A metodologia adotada não configura bis in idem nem anatocismo, pois a SELIC incide sobre o valor consolidado, sem cumulação de encargos. 7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi rejeitada, por ausência de decisão judicial que suspenda sua eficácia e por sua compatibilidade com a EC no 113/2021. 8. Quanto ao prequestionamento, aplicou-se o entendimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para acréscimo de fundamentos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A existência de ação rescisória não impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado. A gratificação prevista em lei específica não se confunde com revisão geral anual de remuneração, sendo inaplicável o Tema 864/STF. É possível a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial, nos termos do Tema 28/STF. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição Federal. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 535, §§ 3o, I, 5o e 7o do CPC; art. 4o do Decreto 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; Tema 28/STF (RE 1.205.530); Acórdãos 1892670 e 1883222 da 6a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2059628, 0719901-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou implementar o reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo dos juros moratórios do débito. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem examinar (i) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a inexigibilidade da obrigação; (iii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros. III – Razões de decidir 4. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024. Os recursos especial e extraordinário interpostos do acórdão foram inadmitidos. 5. O acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF ao cumprimento de sentença em exame e, do mesmo modo, o STF, no julgamento do ADI no 7.391 AGR/DF, cujo objeto era a Lei Distrital no 5.184/2013, acórdão transitado em julgado em 22/5/2024. Ademais, a tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/5/2024; TJDFT, Apelação Cível no 07370764520238070000, Acórdão 1834332, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Apelação Cível no 07253662820238070000, Acórdão 1756854, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Apelação Cível no 07157165420238070000, Acórdão 1742087, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Apelação Cível no 07177231920238070000, Acórdão 1741721, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023. (Acórdão 2061130, 0729271-70.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal; (iii) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) e a possibilidade de expedição de requisitório de pagamento referente à parcela incontroversa e preclusa. III. Razões de Decidir 3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito. 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. 5. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. 5.1. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria já foi decidida e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada no título executivo judicial. 3. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ. Legislação relevante citada: CPC, arts. 313, V, ‘a’, 535, §§ 5o e 7o, 966, 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 17, 18, 19, 20; Lei no 9.494/1997; Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 62/2009; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (redação dada pela Resolução no 482/2022 e Resolução no 448/2022). Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, RE no 870.947/SE; STF, Questão de Ordem nas ADI no 4357 e 4425; STF, ADI no 7.391; STF, ADI 7047; STF, ARE 1492459; STF, ARE 1486732; STF, RE 1.205.530 (Tema 28); STJ, REsp no 1495144/RS (Tema 905); STJ, REsp no 1492221/PR (Tema 905); STJ, REsp no 1495146/MG (Tema 905); Súmula no 121/STF; TJDFT, ADI no 2015.00.2.005517-6; TJDFT, Acórdão no 1316826, (0702195-95.2017.8.07.0018); TJDFT, Acórdão no 1948982 (0737037-14.2024.8.07.0000), Acórdão no 1948564 (0740670-33.2024.8.07.0000); TJDFT, Acórdão no 1799197 (07370227920238070000); TJDFT, Acórdão no 1864044 (07059417820248070000); TJDFT, Acórdão no 1866550 (07115521220248070000); TJDFT, Acórdão no 1883015 (07098511620248070000); Acórdão 1666311, 07387067320228070000; Acórdão 1655774, 07290145020228070000; Acórdão 1438876, 07108469720228070000. (Acórdão 2040975, 0720496-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator